Tribunal: TJBA
Processo: 8000249-20.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000249-20.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO

APELADO: NATALICIA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA POR MUNICÍPIO. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DOS TEMAS 551 E 916 DO STF. RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de verbas remuneratórias (décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional, saldos salariais e levantamento do FGTS). A sentença foi submetida a reexame necessário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária prorrogada reiteradamente configura desvirtuamento suficiente a ensejar o pagamento de verbas remuneratórias típicas do regime celetista; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis à incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre condenações impostas à Fazenda Pública, diante da EC nº 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando a parte beneficiária é pessoa natural e apresenta documentação hábil a manter a presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.
A jurisprudência do STF (Tema 916) estabelece que contratações irregulares pela Administração Pública não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à remuneração pelo trabalho prestado e ao levantamento do FGTS.
No julgamento do RE 1066677 (Tema 551), o STF firmou tese segundo a qual servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias com terço constitucional, salvo previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação por renovações reiteradas.
Constatado que a servidora atuou de 2010 a 2020 mediante sucessivas prorrogações de contrato temporário, reconhece-se o desvirtuamento da contratação e, por conseguinte, o direito às verbas previstas na tese do Tema 551.
A jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido de aplicar as teses fixadas pelo STF quando presentes os requisitos para sua incidência.
Quanto aos consectários legais, aplica-se, até 08/12/2021, o IPCA-E para a correção monetária e os juros da poupança, conforme o RE 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, incide unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário.
Tese de julgamento:
O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas e reiteradas prorrogações, autoriza o pagamento de décimos terceiros salários e férias com terço constitucional, conforme o Tema 551 do STF.
A contratação irregular por ente público gera apenas o direito à remuneração pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.
Sobre condenações impostas à Fazenda Pública, incidem, até 08/12/2021, o IPCA-E e os juros da poupança; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, de forma acumulada, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, §11, e 99, §3º; Lei 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 705.140/RS (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 22.05.2020; STF, RE 870.947/SE, j. 20.09.2017; TJ-BA, APL 8000110-73.2017.8.05.0090, j. 29.03.2022; TJ-BA, REEX 0000588-06.2010.8.05.0078, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000249-20.2021.8.05.0208,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como Apelada
NATALICIA FRANCISCA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

MODIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA